Tribunal: TJES
Processo: 5038844-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038844-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA MAURA NASCIMENTO SIMOES
RECORRIDO: TOO SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VENDA CASADA CARACTERIZADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADESÃO VOLUNTÁRIA. CONTRATO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE EFETIVO DESCONTO NA FASE DE CUMPRIMENTO. ASTREINTES READEQUADAS PARA IMPEDIR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO AND PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5038844-87.2024.8.08.0035

Recorrente
:
TOO SEGUROS S.A.

Recorrido
:
SILVIA MAURA NASCIMENTO SIMOES

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VENDA CASADA CARACTERIZADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADESÃO VOLUNTÁRIA. CONTRATO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE EFETIVO DESCONTO NA FASE DE CUMPRIMENTO. ASTREINTES READEQUADAS PARA IMPEDIR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO AND PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por TOO SEGUROS S.A. em face da r. sentença homologada (id. 17976383), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade do contrato de seguro, Apólice 091099300383759T, entre as partes, determinando à ré a abstenção definitiva de cobranças a ele referentes; b) condenar a Ré a restituir à autora, em dobro, os valores eventualmente descontados referentes ao contrato anulado; c) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais); d) determinar que a requerida abstenha-se de descontar valores da requerente referente ao aludido contrato de seguro, sob pena de multa fixa por cada desconto efetuado em descumprimento, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (id. 17977734), a Seguradora Recorrente aduz que o art. 16 da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022 estabelece a obrigatoriedade da oferta de auxílio funeral e seguro de vida no contexto da contratação de cartão consignado e que o custo do seguro é mensalmente pago pelo banco estipulante (Banco Pan), no valor total de R$ 2,00 (dois reais), sem onerosidade direta à segurada. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença primeva, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a minoração ou afastamento do dano moral inicialmente fixado, além do afastamento ou redução das astreintes.

Foram apresentadas contrarrazões tempestivas (id. 17977741) pela autora, ora Recorrida, na qual pugna pela manutenção integral da sentença primeva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne da presente lide prende-se em apurar: (i) se restou configurada a prática abusiva de venda casada de seguro prestamista, ensejando a declaração de nulidade do pacto; (ii) se o dano moral fixado pelo juízo de piso comporta manutenção ou redução; e (iii) se é cabível o condicionamento dos danos materiais e a redução do valor das astreintes fixadas por descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Destaca-se que a situação dos autos se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem a parte autora e a ré, respectivamente, nas definições de consumidor e de fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do referido diploma. Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a fornecedora trazer elementos robustos aptos a desconstituir o direito alegado pelo consumidor quando este for verossímil.

Pois bem. Quanto à pactuação do seguro, a requerida sustenta sua estrita legalidade. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia relativos ao Tema Repetitivo nº 972, fixou entendimento compulsório no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Tais obrigações por parte do fornecedor do serviço decorrem do princípio da transparência e do dever de informação previsto no art. 6º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. Exige-se, para a validade da contratação acessória de seguro, que seja garantida a liberdade de escolha ao consumidor, consubstanciada pela oferta livre em aderir ou não ao seguro, e, uma vez optando pela contratação, seja também possibilitado escolher a empresa prestadora do serviço.

No presente caso, a análise do instrumento carreado aos autos (id. 17976379) revela que a Seguradora Recorrente não apresentou nenhuma proposta de adesão ou contrato devidamente assinado pela consumidora. Não há ressalva de escolha da seguradora e nenhum indício nos autos de que foi efetivamente assegurada à parte autora a liberdade para eleger a empresa de sua preferência. A ausência de consentimento pleno e inequívoco de pessoa idosa e hipervulnerável atrai a constatação da nulidade absoluta da cobrança do encargo.

A despeito do argumento da recorrente de que o seguro possui natureza "não contributiva" — sendo o prêmio de R$ 2,00 custeado integralmente pelo banco estipulante (Banco Pan) por força de bonificação atrelada ao cartão consignado —, verifica-se evidente contradição interna na peça defensiva da própria ré, que em diversos momentos assevera a regularidade dos descontos promovidos diretamente nos proventos da autora para justificar o adimplemento do prêmio. Manifesta, portanto, a venda casada embutida e a falha na segurança do serviço (art. 39, I, e art. 14 do CDC).

No tocante aos danos materiais, assiste razão parcial à Seguradora Recorrente. Embora o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico inquine de ilicitude qualquer retenção de valores, a repetição do indébito (seja simples ou dobrada) pressupõe, logicamente, a ocorrência de um desfalque econômico real suportado pelo consumidor.

Se as parcelas do seguro foram custeadas exclusivamente pelo banco estipulante sem reflexo negativo nos proventos da recorrida, a devolução em dobro geraria óbvio enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Por outro lado, se houve descontos na fonte, a restituição dobrada se impõe pela aplicação da boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608). Por tal razão, reforma-se a sentença neste capítulo para estabelecer que a restituição em dobro fica estritamente condicionada à comprovação documental, pela autora na fase de cumprimento de sentença, de que houve o efetivo desconto econômico de tais rubricas de seu benefício previdenciário.

Quanto aos danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo originário atende com perfeição aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. A inclusão indesejada de contratos em nome de idoso hipervulnerável, atingindo a sua esfera de tranquilidade e segurança financeira, extrapola o mero dissabor e justifica a verba compensatória, harmonizando-se com o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

No que se refere ao quantum da multa cominatória (astreintes), entendo necessária a sua adequação, para que seja atendida a especificidade do caso. O CPC, em seu artigo 537, § 1º, I, faculta ao magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa cominatória se verificar que esta se tornou insuficiente ou excessiva.

A fixação originária de multa fixa de R$ 2.000,00 por cada desconto efetuado em descumprimento revela-se excessiva frente ao valor unitário do prêmio do seguro e à expressão econômica da lide. Com o escopo de adequar o valor da sanção processual a patamares comedidos que desestimulem a infração sem converter a tutela inibitória em fonte de enriquecimento sem causa da credora, mitigo o valor da multa para o importe fixo de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto eventualmente efetuado em descumprimento à ordem de abstenção, estabelecendo como limite máximo global o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante equivalente ao valor atribuído à causa.
IV. DISPOSITIVO E TESES

Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto por TOO SEGUROS S.A. e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença de id. 17976383, exclusivamente para:
a) CONDICIONAR a execução do indébito material dobrado à comprovação documental, por parte da autora na fase executiva, de que houve o efetivo desconto das parcelas securitárias de seus proventos previdenciários, vedada a repetição de parcelas suportadas exclusivamente pelo banco estipulante;

b) REDUZIR o valor da multa cominatória fixada por ato de descumprimento para o importe fixo de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada evento infracional verificado, estabelecendo o teto máximo global de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mantenho a r. sentença primeva incólume em todos os seus demais termos de mérito e capítulos declaratório e indenizatório por danos morais.

Diante do provimento parcial do recurso em extensão estritamente acessória e executiva, restando a Seguradora Recorrente vencida na integralidade do mérito da lide (venda casada, nulidade do contrato e dever de indenizar), condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais parciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95 e no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas recursais adicionais face ao provimento parcial.

Teses de julgamento:

A contratação de seguro prestamista sem prova da efetiva liberdade de escolha da seguradora configura prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema 972 do STJ.

A venda casada de seguro prestamista, sem a devida informação ao consumidor sobre a não obrigatoriedade da contratação, configura prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores comprovadamente pagos.

A prática de venda casada e cobrança indevida justifica a indenização por dano moral, com valor fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As astreintes têm natureza coercitiva e não indenizatória, devendo o seu valor por ato de descumprimento ser reduzido equitativamente pelo órgão julgador (art. 537, § 1º, I, do CPC) quando o montante inicialmente arbitrado violar manifestamente os vetores da proporcionalidade, convertendo-se em potencial fonte de enriquecimento sem causa.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)